Tribunal: TJDFT
Processo: 0727416-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). A parte deixou de recolher o preparo, postulando em suas razões recursais o benefício de gratuidade de justiça. Em síntese, alega que se encontra em recuperação judicial, “o que demonstra inegavelmente sua condição de hipossuficiência”. É a suma dos fatos. Tratando-se de pessoa jurídica, a legitimidade do pedido de gratuidade de justiça reside na ausência de recursos que lhe imponha escolher entre o acesso ao Poder Judiciário e o cumprimento de suas atividades ordinárias. Esse é o entendimento que se extrai do Enunciado 481 do c. STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Ao contrário do alegado, a jurisprudência do STJ e deste eg. TJDFT é firme no sentido de que “ a situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comercias” (TJDFT, Acórdão 1602732, 07116627920228070000, Re. Desa. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, julgado em 3/8/2022, DJe 22/8/2022). No caso, o Agravante não trouxe comprovação a respeito de sua condição financeira. Assim, concedo a parte o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que, querendo, apresente a documentação pertinente. I. Brasília, 13 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator